Tribunal: TJSP
Processo: 1037946-51.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Seguro Prestamista - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema 972 - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Na espécie, é inexistente a liberdade na contratação a que a consumidora tem

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Seguro Prestamista - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema 972 - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Na espécie, é inexistente a liberdade na contratação a que a consumidora tem direito – Afastada a cobrança do seguro - Sentença reformada.
- Repetição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente - Devolução que deve ser efetuada de forma simples.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, houve a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp Repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Na espécie, houve a comprovação da prestação do serviço - Cobrança mantida - Sentença mantida.
- Juros - A autora alega que a taxa de juros contratada foi de 1,80% ao mês, mas que o valor efetivamente cobrado foi maior - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 3,17% ao mês - Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) - Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais - Tese firmada pelo STJ – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.